Tribunal: STF
Processo: Rcl 11859
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A NORMAS PROCESSUAIS. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. CAUSA SOLUCIONADA POR OUTROS FUNDAMENTOS LEGAIS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais suscitados pela parte não representa ofensa à súmula vinculante 10, se o acórdão reclamado decidir a causa com fundamento em outras normas. Emprego da reclamação, nesse contexto, como sucedâneo de recurso, o que não admite a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo desprovido.